Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Suspensão dos efeitos de penalidade por infração de trânsito. Ausência de plausibilidade da alegação. Em um juízo à luz de cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da penalidade administrativa por infração de trânsito. A apuração da venda do veículo bem como quem era o seu condutor quando as infrações foram cometidas demandam o esgotamento da cognição com a formação do contraditório, mormente em face da Administração, cujos atos administrativos presumem-se legítimos. De outra parte, não se verifica nessa sede que o recorrente comunicou oportunamente a venda do veículo ao Detran, conforme dispõe o art. 134 do CTB, tampouco fez a comunicação do efetivo condutor do veículo quando houve a autuação (art. 257 § 7o, CTB), atraindo para si, então, a responsabilidade pelo cometimento da infração. Ademais, de regra, não se mostra possível opor em face da Administração os negócios realizados entre particulares. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E